Tribunal: TJPA
Processo: 0000967-44.2013.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000967-44.2013.8.14.0060

APELANTE: MARCELO ZANELLA

APELADO: ARCA INDUSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA/APELANTE ACOLHIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
RECURSO PROVIDO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU APELANTE REJEITADOS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Com relação aos embargos de declaração opostos pela parte ré/apelada, assiste razão a empresa embargante, uma vez que a sentença foi proferida em dezembro de 2018, já na vigência do NCPC de 2015, motivo pelo qual deve ser aplicada a novel legislação processual civil (art. 85, § 11), majorando os honorários sucumbenciais (Precedente do E. STJ).

2 – No que concerne os embargos de declaração opostos pelo autor/apelante. Verifica-se inexistente o vício de omissão legado. Trata-se de mero inconformismo e nítida intenção de tentar provocar a reapreciação da matéria.

3 - Salienta-se que os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório, quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar a sua decisão.

4 – Nos termos do voto do Desembargador Relator, acolhido os Embargos de Declaração da empresa ré/apelada.
Recurso Provido
. Embargos de Declaração do autor/apelante
rejeitados
.
Recurso Desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TOMÉ AÇÚ-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000967-44.2013.8.14.0060

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARCELO ZANELLA

EMBARGADO/EMBARGANTE: ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de 2 (Dois) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

O
PRIMEIRO
Embargos de Declaração - Id. 6778930, foi oposto pela empresa ré/apelada, ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA, apontando
omissão
no julgado por haver deixado de aplicar a sucumbência recursal (art. 85, § 11 do Código de NCPC).

O
SEGUNDO
Embargos de Declaração - Id. 6882266, foi manejado pelo autor/apelante MARCELO ZANELLA, sustentando que o
decisum
padece de
omissão
por não haver analisado as Guias Florestais de Transporte de Tora de madeira, colacionadas aos autos.

Ambos requereram, que as omissões apontadas sejam sanadas.

O acórdão combatido, representado pelo id. 6772883, se encontra, assim vazado:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - EMITIDOS PARA A GARANTIA DE CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexigibilidade dos cheques em que se lastreia a ação de execução. Trata-se de título emitido como garantia do negócio firmado, e com ajuste e condição de “não a ordem”.

2 – Os títulos emitidos ‘não a ordem’ subtraem os requisitos: autonomia, abstração e literalidade do respectivo título. Por consequência, em caso de a transferência dessa cambial, isso se fará com os efeitos de uma mera cessão civil de crédito, possibilitando ao consumidor (emitente do título) arguir as defesas que teria para opor ao fornecedor do produto, mesmo diante de um terceiro.

3 –
Os documentos ofertados pelo exequente/apelante, como prova da entrega da mercadoria, não correspondem ao negócio jurídico em questão.

4 – Descumprimento da avença por parte do exequente/apelante, que não entregou a mercadoria.

5 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso de apelação conhecido e desprovido.”

Certidão exarada pela secretaria - Id. 6772392, informa que através de ato ordinatório foram as partes intimadas, para contrarrazoar os embargos.

Compulsando os autos, verifico que somente o autor/apelante MARCELO ZANELLA ofereceu contrarrazões - Id. 6900076, e postulou pela manutenção do acordão, sem a majoração dos honorários referente a sucumbência recursal.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Recursos tempestivos e próprios do que se conhece.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Examinando inicialmente o
PRIMEIRO
Embargos de Declaração opostos pela ré/apelada, ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA, que ponderou existir, o vício de
omissão
no julgado, por haver deixado de aplicar ao Decisum, a sucumbência recursal (art. 85, § 11 do Código de NCPC).

Compulsando os autos, assiste razão à Empresa embargante. A r. sentença foi proferida em dezembro de 2018, já na vigência do NCPC de 2015, motivo pelo qual deve ser aplicada a novel legislação processual civil.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente pelo juízo singular.

Verifica-se do acórdão embargado que, de fato, não houve manifestação expressa do órgão julgador acerca da fixação de honorários recursais, de modo que cabíveis os presentes embargos com
o intuito de suprir a omissão (art. 1.022, II, do CPC/2015).

No presente caso, o recurso de apelação cível interposto pelo autor/apelante MARCELO ZANELLA
foi desprovido
, mantendo-se incólume a sentença a quo, de forma que pertinente a fixação de honorários recursais, diante do
desprovimento do recurso de apelação
, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 -
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursais, prevista no art. 85, § 11º do CPC, é cabível quando o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é Direito Intertemporal: necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso a verba pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. [...]” (
STJ
- EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/
2017
).

Destaca-se que a fixação dos honorários recursais pelo Tribunal independe de pedido expresso nas contrarrazões do recurso.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO
CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Alega a embargante que o acórdão embargado omitiu pronunciamento sobre os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. A decisão objeto do Recurso Especial não provido pelo acórdão embargado foi publicada já na vigência do CPC/2015. 3. A recorrente sucumbiu em todos os graus de jurisdição, inclusive no apelo nobre dirigido ao STJ, incidindo no art. 85, § 11, do CPC/2015, independentemente de 4. Os honorários devem levar em pedido expresso nas contrarrazões recursais. consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, as contrarrazões e o valor da sucumbência arbitrado na origem proporcionalmente ao benefício econômico atribuído à ação pela própria recorrente perdedora. 5. Embargos de Declaração acolhidos, para suprir a omissão e majorar os honorários fixados anteriormente em 2% (dois por cento).”.

(
STJ
- EDcl no REsp 1657947/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 26/11/
2018
).

Assim sendo, acolho os embargos de declaração manejado pela empresa ré/apelada, a fim de que seja sanada a omissão constante do acórdão, majorando-se os honorários recursais, ou seja, a verba advocatícia sucumbencial de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 11 do CPC/2015.

Pois bem!

Passo ao exame do
SEGUNDO
Embargos de Declaração - Id. 6882266, manejado pelo autor/apelante MARCELO ZANELLA, que sustenta, que o
decisum
padece de
omissão,
por não haver analisados os documentos colacionados aos autos, precisamente, as Guias Florestal de Transporte das Tora de madeira.

In casu
, é plenamente possível aferir-se o exato alcance do acórdão embargado, do voto condutor e de seus fundamentos.

Não há ponto omisso, nem mesmo obscuro ou contraditório no julgado, que apreciou as questões suscitadas pelo embargante de forma satisfatória ao julgamento, mediante apreciação da contenda, com os seguintes argumentos que afastam a pretensão dos presentes embargos:

“
Em outras palavras, os referidos documentos, ofertados pelo exequente/apelante MARCELO ZANELLA, como prova do cumprimento do contrato, como NOTAS FISCAIS E GUIAS FLORESTAIS, se referem a negócios anteriores ao que se encontra em discussão, o que caracteriza no mínimo uma conduta reprovável, de extrema má fé.

Logo não poderia o juiz a quo ter julgado de outra forma, até porque dúvidas não há quanto aos fatos apurados no decorrer da instrução processual. Portanto não há razão para tanta celeuma.

Nessa linha, acrescento ainda, que o Embargado/apelante MARCELO ZANELLA, na condição de sócio de Breno Cecim, que participou diretamente do negócio firmado com a Empresa apelada, tinha pleno conhecimento de toda a negociação, portanto, jamais poderia ou deveria ter ajuizado a Ação de Execução.”

Em verdade, denota-se a pretensão de reapreciação da matéria, que é fruto do inconformismo com o resultado do julgamento, não passíveis de análise por meio dos embargos de declaração.

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte autora/apelante ora embargante, não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

A propósito, já decidiu o C. STJ - EDREsp nº 547.2350, que:

"como o descontentamento da parte não se insere dentre os requisitos viabilizadores dos embargos declaratórios, impende a rejeição do recurso manejado com a mera pretensão de reexame da causa.".

Com efeito,
rejeito
estes embargos de declaração.

Assim,
voto
no sentido de acolher e
dar provimento
aos embargos de declaração manejados pela empresa ré/apelada ARCA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA LTDA, com efeito infringente, para, com supedâneo no artigo 85, § 11, do NCPC, majorar a verba honorária em mais 3% (três por cento), sobre o valor arbitrado na sentença em 10% (dez por cento), em consentâneo com a disciplina processual civil em vigor, cujo montante considero adequado e suficiente para remunerar o trabalho despendido pelo causídico, em observância aos critérios estabelecidos pelos parágrafos 2º, I, II, III, IV, do mesmo dispositivo legal.

Com relação aos embargos de declaração do réu MARCELO ZANELLA,
voto
pelo seu
desacolhimento,
nos termos da fundamentação declinada linhas acima, e por consequência
nego provimento
ao recurso.

Este é o meu voto.

Belém (PA),14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022